Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS APONTADOS VÍCIOS. FATOS QUE DENOTAM QUE OS AUTORES TINHA CIÊNCIA DOS TERMOS DO ACORDO QUE SE TRATA DE MERO ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A alegação de preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada se foi oportunizado ao Apelante, durante todo o trâmite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do Feito e, ademais, não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário.

2 – A revelia não conduz ao necessário reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por conseguinte, não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial. Inteligência dos artigos 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil.

3 – Os Autores descuraram-se de colacionar aos autos provas de que o acordo homologado por sentença foi realizado por meio fraudulento, sendo que as provas dos autos e o agir dos Autores que denotam que tinham ciência dos termos do acordo entabulado, a despeito de suas alegações, impõe a mantença da sentença de improcedência de seu pedido de anulação do acordo homologado judicialmente, com o retorno das partes ao status quo ante. O mero arrependimento ou descumprimento contratual não enseja a anulação nos moldes vindicados pelos Autores, ainda mais quando suas alegações carecem de substrato fático.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.